Tribunal: STF
Processo: ARE 1445273
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 1º.9.2025, ao julgar os presentes embargos de divergência, proferi decisão (eDOC 217), de cujo dispositivo transcrevo:



    “Ante o exposto, acolho os embargos de divergência e, nos termos do art. 21, §1º do RISTF, dou parcial provimento ao recurso extraordinário tão somente para suspender o trâmite processual da presente ação penal até que sobrevenha manifestação motivada do Ministério Público Federal oficiante perante esta Suprema Corte sobre a viabilidade de proposta do Acordo de Não Persecução Penal, conforme os requisitos previstos na legislação.



    Determino, por conseguinte, a intimação da Procuradoria-Geral da República para se manifestar acerca da eventual viabilidade da propositura de Acordo de Não Persecução Penal na espécie.” (eDOC 217, p. 9-10; grifos originais) 



    Contra a referida deliberação, a parte interessada (Ministério Público Federal) não interpôs recurso, tendo ocorrido o seu trânsito em julgado.



    Ao invés, em cumprimento da referida decisão, a Procuradoria-Geral da República deixou de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no caput do art. 28-A do CPP, ao tempo em que pugnou pela certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem (eDOC 220).



    Determinei, pois, a intimação do embargante (eDOC 223) acerca da manifestação do Ministério Público Federal contrária à realização de ANPP no caso concreto (eDOC 220). 



    A parte embargante, então, requereu o seguinte (eDOC 224):



    “Por todo o exposto, demonstrado, suficientemente, que nenhum dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público Federal no parecer de e-doc. 220 para a não propositura do ANPP encontram respaldo na Lei, tratando-se, pois, de fundamentação inidônea, é que se PEDE, com fundamento no art. 28-A, §14 c/c art. 28, §1º, ambos do CPP c/c art. 2º, da Resolução CSMPF nº 180, de 06.02.2018, do Ministério Público Federal / Conselho Superior (aplicação analógica), sejam os autos remetidos para o Órgão revisor do MPF de modo que referidos fundamentos sejam reavaliados, levando-se em consideração os fundamentos jurídicos acima expostos. 



    Na eventualidade do Órgão revisor do Ministério Público Federal corroborar tais fundamentos, PEDE-SE, desde já, seja declarada a nulidade absoluta do feito, com consequente rejeição da denúncia (art. 395, inc. II, do CPP), pois, como visto, ‘[p]or constituir um poder-dever do Parquet, o não oferecimento tempestivo do ANPP desacompanhado de motivação idônea constitui nulidade absoluta’ (AgRg no HC n. 762.049/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 17/3/2023, destaquei)’ [sendo que a] recusa injustificada ou ilegalmente motivada do Parquet em oferecer o acordo deve levar à rejeição da denúncia, por falta de interesse de agir para o exercício da ação penal, nas modalidades necessidade e utilidade (art. 395, II, do CPP)” (STJ – Resp. 2.038.947/SP, SEXTA TURMA, Min. Rel. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, j. 17.09.2024, DJe 23.09.2024)



    É o relatório. Decido.



    De imediato, no que concerne à possibilidade de celebração do acordo de não persecução penal, à luz do decidido pelo Plenário no HC 185.913/DF (de minha relatoria, DJe 20.9.2024), destaco a ementa da manifestação da Procuradoria-Geral da República, em cumprimento ao decidido nestes embargos de divergência (eDOC 217, p. 1-10), nos seguintes termos:



    “Embargos de Divergência nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Penal e Processo Penal. Lei 13.964/2019 – Pacote Anticrime. Acordo de Não Persecução Penal – ANPP.



    Condenação pelo delito de gestão temerária de instituição financeira (art. 4° da Lei 7492/1986). Parcial reforma pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região para fixar a pena definitiva em 5 anos de reclusão no regime inicial semiaberto.



    Encaminhamento dos autos ao Ministério Público Federal para manifestação quanto à viabilidade do oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP: 



    Art. 28-A do Código de Processo Penal. HC 185.913/DF. Possibilidade de oferecimento do ANPP a qualquer momento pelo Ministério Público, no curso da ação penal, desde que cumpridos os requisitos legais, limitado ao trânsito em julgado da ação. 



    Crime cuja pena mínima em abstrato é inferior a quatro anos. Pena em concreto fixada em cinco anos de reclusão. Critérios subjetivos não preenchidos. O Acordo de Não Persecução Penal no presente caso não se mostra necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Fatos imputados que ‘sugerem um sofisticado esquema criminoso perpetrado em um relevante espaço de tempo’ e que resultaram em prejuízos a diversas pessoas ‘na casa de R$3.500,000,00’. 



    O Ministério Público Federal deixa de oferecer o Acordo de Não Persecução Penal - ANPP porque não satisfeito o requisito subjetivo de suficiência para reprovação e prevenção do crime, previsto no caput do art. 28-A do CPP, ao tempo em que pugna pela certificação do trânsito em julgado e a imediata baixa dos autos à origem.” (eDOC 220, p. 1-2; grifos originais) 



    Portanto, há, no caso, expressa recusa do Ministério Público Federal oficiante nesta Corte, a respeito da celebração do ANPP, com fundamento legítimo na legislação infraconstitucional pertinente à espécie (eDOC 220).



    Assim, nada mais a prover acerca da pretensão do embargante de celebração do ANPP.



    Rememoro, na linha do que restou decidido pelo Plenário no julgamento do HC 185.913/DF, que a incidência retrospectiva do art. 28-A do CPP não se confunde com a existência de direito subjetivo dos embargantes ao benefício, sendo certo que compete exclusivamente ao membro do Ministério Público oficiante (no caso, a própria Procuradoria-Geral da República), de forma motivada e em exercício de poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP – exatamente como ocorreu na espécie (eDOC 220).



    Aliás, em casos de recusa ao oferecimento do ANPP, pelo MPF atuante no Supremo Tribunal Federal, menciono precedentes: ARE 1.460.365 AgR-EDv/SC e ARE 1.289.219 AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 26.11.2024; ARE 1.446.349 ED-AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 3.12.2024; dentre outros.



    Ainda que assim não fosse, é certo que o ora embargante, após o julgamento destes embargos de divergência e manifestação contrária da PGR à realização do ANPP (eDOC 220), requereu, depois de intimado sobre essa recusa ministerial (eDOC 223), “com fundamento no art. 28-A, §14 c/c art. 28, §1º, ambos do CPP c/c art. 2º, da Resolução CSMPF nº 180, de 06.02.2018, do Ministério Público Federal/Conselho Superior (aplicação analógica), sejam os autos remetidos para o Órgão revisor do MPF de modo que referidos fundamentos sejam reavaliados, levando-se em consideração os fundamentos jurídicos acima expostos.” (eDOC 224, p. 11; grifos originais).



    Frise-se que a hipótese contida no art. 28-A, § 14, do CPP, defendida pelo embargante, prevê “a remessa dos autos a órgão superior, na forma do art. 28 deste Código” (grifos nossos). Todavia, a jurisprudência sobre a aplicação do dispositivo no âmbito desta Suprema Corte – e, portanto, da Procuradoria-Geral da República – é iterativa no sentido de que o “pronunciamento de arquivamento, em regra, deve ser acolhido sem que se questione ou se entre no mérito da avaliação deduzida pelo titular da ação penal.” (Inq 2.341 QO/MT, por mim relatado, Plenário, DJ 17.8.2007; grifos nossos). Ainda nesse sentido: Inq 1.608/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJ 6.8.2004; Inq 1.538/PR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 14.9.2001; Pet 9.595/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 7.6.2021, recentemente: Inq 4.892/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.8.2024; dentre outros. 



    Finalmente, ainda sobre o tema, acentue-se que a Segunda Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 8 a 18.8.2025, ao julgar o ARE 1.446.349 ED-AgR-ED/MS, por mim relatado, DJe 21.8.2025, decidiu que a “atuação do ofício ministerial (MPF), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial sobre a inviabilidade de oferecimento do ANPP” (grifo nosso). Referido precedente recebeu a seguinte ementa:



    “Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Lavagem de capitais. Art. 1º, inciso V; e § 1º, incisos I e II; e art. 4º da Lei 9.613/1998, redação vigente à época. Acordo de Não Persecução Penal-ANPP não oferecido pelo Ministério Público Federal, após ser instado. Pretendida remessa dos autos ao órgão superior da Procuradoria-Geral da República para fins de revisão, com fundamento no § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. 



    I. Caso em exame:



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região que deu parcial provimento às apelações da defesa e da acusação. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. 



    III. Razão de decidir:



    4. A recusa do oferecimento de proposta do Acordo de Não Persecução Penal foi devidamente fundamentada, constatada a ausência dos requisitos legais necessários para a elaboração do acordo.



    5. A atuação do ofício ministerial (MPF), no âmbito do Supremo Tribunal Federal, se dá por delegação do Procurador-Geral da República, última instância, não cabendo, assim, revisão dessa manifestação ministerial sobre a inviabilidade de oferecimento do ANPP.



    6. Ausência de omissão no acórdão questionado. 



    7. A parte embargante busca rediscutir o que já decidido, almejando obter excepcionais efeitos infringentes, o que configura pretensão inviável, conforme iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    8. Embargos de declaração rejeitados” (grifos nosso).



    Ante o exposto, considerado o esgotamento da jurisdição desta Suprema Corte nestes autos, determino a imediata certificação do trânsito em julgado deste feito e subsequente baixa dos autos ao juízo de origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente